Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E S P A C H O Em vista dos efeitos modificativos buscados pela embargante, e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, intime-se o autor/embargado, facultando-lhe o oferecimento de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator